Tribunal: STF
Processo: RHC 128748
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECEIO NÃO DEMONSTRADO POR FATOS CONCRETOS. 



    1. Inexiste ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça que indefere liminarmente a impetração com fundamento no óbice da supressão de instância. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração de fato concreto apto a corroborar a alegação de que o recorrente será preso antes do julgamento dos recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.